Tribunal: TJSP
Processo: 1037767-94.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. Sentença de improcedência dos embargos à execução. Contrato de locação firmado por prazo determinado. Fiador plenamente capaz quando da assinatura do contrato e no momento da prorrogação da avença. Contrato que estabelece a responsabilidade do fiador até a entrega das chaves. Possibilidade. Art. 39 da Lei no 8.245/1991. O C. STJ reconheceu a validade da cláusula

Ementa:

LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. Sentença de improcedência dos embargos à execução. Contrato de locação firmado por prazo determinado. Fiador plenamente capaz quando da assinatura do contrato e no momento da prorrogação da avença. Contrato que estabelece a responsabilidade do fiador até a entrega das chaves. Possibilidade. Art. 39 da Lei no 8.245/1991. O C. STJ reconheceu a validade da cláusula contratual que estabelece a responsabilidade do fiador até a entrega das chaves. Garantidor que não requereu a exoneração da obrigação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.